Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-40.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO JURÍDICO INAPTO, POR SI SÓ, A DEMONSTRAR EXTERIORIZAÇÃO DA POSSE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. DEMANDA POSSESSÓRIA. VIA INADEQUADA PARA QUESTIONAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho e, para isso, deve provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. Conforme o artigo 1.196 do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
2. A simples apresentação de instrumento em que consubstanciada cessão de direitos possessórios sobre imóvel (posse jurídica) não é apta a demonstrar a efetiva condição de legítimo possuidor da posse negociada, uma vez que necessária prova de exteriorização da qualidade de possuidor (posse fática).
3. Ao autor compete o ônus da prova da existência do fato constitutivo do direito de que se afirma detentor (CPC 373, I). Caso em que sobressai ausente a demonstração da condição de possuir a melhor posse da área litigiosa, notadamente à luz da prova oral produzida.
4. A ação de reintegração de posse é via inadequada à discussão da validade do instrumento particular de cessão de direitos firmado pelo réu/apelado, pois se destina, exclusivamente, à verificação dos requisitos necessários à proteção possessória vindicada pela parte.
5. Recurso conhecido e desprovido.